Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717253-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Nada a prover em relação à petição de juntada de documentos (ID 41341233), considerando que já houve o julgamento do agravo de instrumento. À Secretaria da 4a Turma Cível, para que certifique eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 16438689 e promova posterior arquivamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator